Tribunal: TJBA
Processo: 8162886-20.2022.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 8162886-20.2022.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA

INTERESSADOS: MUNICÍPIO DE SALVADOR E OUTRO

ADVOGADO(S): ANDRÉ MEYER PINHEIRO
E OUTRO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. TEMA N.º 1.113 - STJ. VEDAÇÃO AO ARBITRAMENTO PRÉVIO PELO FISCO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Re
messa
necessári
a,
em
Ação Mandamental
impetrad
a
contra ato do Secretário da Fazenda do Município de Salvador, n
a
qual se pleiteia a correção da base de cálculo do ITIV incidente sobre a transmissão de imóvel, tendo a decisão concedido parcialmente a segurança, para determinar a emissão da guia de recolhimento
fulcrada
n
a quantia
declarad
a
da transação, ressalvado o direito do Fisco de apurar eventual diferença, por meio de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a Municipalidade pode fixar, previamente, base de cálculo do ITIV em valor superior ao declarado pelo contribuinte, sem a instauração de processo administrativo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.113, estabelece que a base de cálculo do ITIV corresponde ao valor de mercado do imóvel, presumindo-se como tal o
numerário
declarado pelo contribuinte, na transação.

4. A presunção de veracidade da declaração do
responsável tributário
somente pode ser afastada mediante instauração de processo administrativo regular, nos termos do art. 148 do CTN.

5. O Fisco não pode arbitrar previamente
o montante,
de referência unilateral, para fins de cobrança do ITIV, sem observar o devido processo administrativo.

6. O Município de Salvador desrespeit
ou
o entendimento vinculante ao impor base de cálculo superior ao
quantum
da transação.

7. A sentença acerta ao garantir o recolhimento do tributo, com
fulcro
n
a soma
declarad
a
, sem afastar a possibilidade de posterior revisão pela Administração Tributária.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença confirmada.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.937.821/SP, Tema Repetitivo nº 1.113.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº. 8162886-20.2022.8.05.0001,
remetidos pela M. Juíza de Direito da

2
ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador
,
tendo como Interessados
o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
EDSON AZEVEDO GARRIDO FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA, em Reexame Necessário.